Tribunal: TJES
Processo: 5009161-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009161-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ELVIO SOUSA MELO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto contra decisão da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de indulto natalino quanto à condenação por furto simples, cuja pena privativa de liberdade fora substituída por penas restritivas de direitos. A defesa sustenta o preenchimento dos requisitos previstos no art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, destacando a possibilidade de extensão do benefício às penas alternativas, conforme autoriza o art. 3º, inciso I, do mesmo diploma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o apenado condenado por furto simples, com pena substituída por restritivas de direitos, faz jus ao indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indulto é ato discricionário e privativo do Presidente da República, com amparo constitucional (art. 84, XII, da CF/1988), cabendo ao Chefe do Executivo estabelecer os requisitos para sua concessão, sem possibilidade de interpretação extensiva ou analógica por parte do Poder Judiciário.

4. O art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 prevê expressamente a concessão do indulto aos condenados à pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça, não fazendo qualquer menção à pena restritiva de direitos, o que caracteriza “silêncio eloquente” da norma.

5. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, em decisão monocrática recente (HC nº 1.007.647, Min. Messod Azulay Neto, DJEN de 16/06/2025), que a ausência de referência expressa às penas substitutivas no inciso XV do art. 9º do Decreto nº 12.338/2024 impede sua aplicação a essas hipóteses.

6. Ainda que se cogitasse a aplicação do art. 9º, VII, do Decreto, que trata da concessão de indulto a penas restritivas de direitos, o agravante não cumpria os requisitos temporais mínimos exigidos, pois sequer havia iniciado o cumprimento da pena até a data-limite de 25/12/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 aplica-se exclusivamente a condenações a pena privativa de liberdade, não se estendendo às hipóteses em que a pena foi substituída por restritiva de direitos.

2. A ausência de menção expressa às penas substitutivas no referido inciso configura silêncio eloquente, impedindo interpretação extensiva.

3. O Poder Judiciário não pode ampliar os critérios objetivos definidos em ato discricionário do Presidente da República para concessão de indulto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 107, II; Decreto nº 12.338/2024, art. 9º, incisos VII e XV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 417.366/DF, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 21.11.2017, DJe 30.11.2017; STJ, Rcl nº 37.592/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. 22.05.2019, DJe 30.05.2019; STJ, HC nº 1.007.647, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN de 16.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
ÉLVIO SOUSA MELO,
eis que inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de concessão de indulto em relação ao crime de furto simples.

A defesa apresentou razões recursais sustentando que o agravado preenche todos os requisitos previstos no Decreto Presidencial de n.º 12.338/2024, devendo ser declarada a extinção de sua punibilidade em relação ao crime previsto no art. 155, “caput”, do Código Penal, pelo qual foi condenado nos autos da ação penal de n.º 0014287-29.2021.8.08.0035.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo provimento do agravo.

O Magistrado prolator da decisão agravada a manteve antes de remeter os autos a esta superior instância.

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu parecer que consta do ID 14783959, opinando no sentido do provimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão por força regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
ÉLVIO SOUSA MELO,
eis que inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de concessão de indulto em relação ao crime de furto simples.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que o apenado preenche os requisitos para a concessão do indulto previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Aduz que a aplicação do benefício a penas restritivas de direitos é expressamente autorizada pelo art. 3º, inciso I, do mesmo diploma, e que a exigência de reparação do dano encontra-se superada, uma vez que a ‘res furtiva’ foi integralmente restituída à vítima.

Ao final, pugna pela reforma da decisão para declarar extinta a punibilidade do agravante.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo
provimento
do agravo.

Em sede de juízo de retratação, o Magistrado
a quo
manteve a decisão agravada, reiterando o entendimento de que o art. 9º, XV, do Decreto não se aplica a penas restritivas de direitos, sob pena de violação à literalidade da norma e de esvaziamento da sua função punitiva.

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu parecer que consta do ID 14783959, opinando no sentido do
provimento
do recurso.

O recurso interposto é próprio, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, razão pela qual dele
conheço
.

A controvérsia cinge-se em analisar se o agravante, condenado por crime de furto simples, com pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, faz jus à concessão do indulto natalino, nos termos do art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

A r. decisão do Juízo da Execução indeferiu o pleito ao argumento de que a redação do aludido dispositivo "
não comporta interpretação extensiva que abarque penas restritivas de direitos
", pois se refere expressamente à "
pena privativa de liberdade
", e que a ampliação de sua abrangência contrariaria a natureza do instituto e a finalidade da sanção penal.

Após detida análise entendo que a decisão guerreada não merece reforma.

O Decreto Presidencial nº 12.338, de 21 de dezembro de 2024, estabelece em seu art. 9º, inciso XV, a concessão de indulto nos seguintes termos:

Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

(...)

XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto;

Não cabe interpretação ampliativa dos requisitos dispostos no Decreto Presidencial que concede o indulto, pois, conforme já visto, trata-se de ato privativo e discricionário do chefe do executivo, não podendo o membro do Poder Judiciário usurpar-lhe a competência.

A decisão recorrida aplicou, acertadamente, a previsão contida no Decreto Presidencial
que prevê
a possibilidade de concessão do indulto apenas aos crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça aos condenados à pena privativa de liberdade
já que
não houve menção expressa àqueles que tiveram a pena substituída por restritiva de direitos
, como no caso em análise.

Inclusive, em recente decisão monocrática, o STJ entendeu que
“ao tratar dos crimes patrimoniais no inciso XV do art. 9º, o Presidente indultou somente os condenados à pena privativa de liberdade e se omitiu quanto às penas substitutivas. Logo, inviável conferir efeito extensivo, uma vez que tal omissão deve ser compreendida, em verdade, como silêncio eloquente, notadamente porque, quando quer indultar as penas restritivas de direito, o Decreto é expresso”
(HC n. 1.007.647, Ministro Messod Azulay Neto, DJEN de 16/06/2025).

Ademais, em observância ao art. 9º, VII do referido Decreto, para concessão do indulto aos apenados que tiveram a pena substituída por restritiva de direitos, é exigido o cumprimento de 1/6 da pena se primário ou 1/5 se reincidente, o que não foi atendido pelo reeducando que sequer havia iniciado o cumprimento da pena em 25/12/2024.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.